Tribunal: TJSP
Processo: 2122072-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento – tutela cautelar antecedente – tutela provisória de urgência -
pleito formulado pelo autor no sentido de que a concessionária de energia elétrica requerida promova a cobrança dos montantes de energia elétrica contratados com base somente na energia elétrica consumida enquanto durar o decreto de quarentena instituído pelo Poder Público – deferimento - presença dos

Ementa:
Agravo de instrumento – tutela cautelar antecedente – tutela provisória de urgência -
pleito formulado pelo autor no sentido de que a concessionária de energia elétrica requerida promova a cobrança dos montantes de energia elétrica contratados com base somente na energia elétrica consumida enquanto durar o decreto de quarentena instituído pelo Poder Público – deferimento - presença dos requisitos legais exigidos pelo art.300 do CPC – o decreto de pandemia em decorrência do novo coronavírus culminou com relevante abalo nas atividades do clube agravante, o qual se encontra com suas atividades totalmente paralisadas e, por conseguinte, impedido de consumir a energia elétrica nos moldes contratados – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caracterizados diante de evento imprevisível e excepcional - ausência de irreversibilidade da decisão - decisão reformada - recurso provido.